Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709679-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUETONIO CIPRIANO LIRA AGRAVADO: CELIA MARIA RAMOS LIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUETONIO CIPRIANO LIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20o Vara Cível de Brasília que, na ação de extinção de condomínio e alienação judicial no 0721256-51.2021.8.07.0001, deferiu a gratuidade de justiça à agravada, nos seguintes termos (ID 11792089 do processo originário): “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. A embargante alega que a decisão embargada é contraditória no trecho em que afirma que a requerida não anexou aos autos cópia de sua carteira de trabalho. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID 116939897. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de contradição. Como se observa, a requerida trouxe aos autos cópia de sua CTPS, ID 106225413, pgs. 1/4, através da qual fica comprovada sua condição de desempregada. Ademais, a situação de desemprego da requerida é corroborada pelas verbas indenizatórias recebidas de seu antigo órgão empregador. Sobre a excepcionalidade do emprego exercido perante a Organização Pan Americana de Saúde/Org. Mundicial de Saúde, a parte embargada nada impugnou. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para deferir à requerida os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Ambas as partes concordaram que o valor mensal do aluguel seja estipulado em R$ 3.500,00. A discordância das partes quanto ao valor do imóvel se baseia em quantia de pequena monta quando comparada ao valor total do bem. A dissolução é inevitável, sendo certo que a alienação judicial do imóvel é prejudicial a ambas as partes, pois os valores alcançados em leilões em regra são inferirores aos valores de mercado. Assim, digam as partes se tem interesse na realização de nova audiência de conciliação para que nela sejam acordados os termos para a alienação do imóvel e quitação de seus débitos, tais como prazo, valor e forma de pagamento. Não havendo manifestação das partes no prazo de 5 dias ou havendo manifestação contrária à realização da audiência por uma das partes, remetam-se os autos à conclusão para sentença. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suas razões recursais (ID 33963157), o agravante afirma, em síntese, que a agravada não comprovou a necessidade da justiça gratuita. Assevera que não houve prova que estaria a agravada desempregada e afirma que a decisão recorrida é equivocada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para revogar os benefícios da justiça gratuita deferida à agravada. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo deferiu a gratuidade à agravada. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar que somente é admissível recurso da decisão que indefere ou revoga os benefícios da justiça gratuita, hipótese diversa dos autos, no qual foi deferida a gratuidade à agravada, conforme prevê o artigo 1.015, inciso V, do CPC. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (negritei) Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Ao contrário, não há qualquer urgência. Além disso, cabe ao agravante impugnar a gratuidade de justiça deferida à agravada, nos termos do art. 100, do CPC/15. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. OFERTA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO EM ACORDO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO. CONHECEU-SE EM PARTE DO AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. De acordo com o CPC/15, é inadmissível agravo de instrumento cntra decisão que defere pedido de gratuidade de justiça. (...). 3. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acordão 986632, 20160020323444 AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data do julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 834/859). Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora